Tribunal: TJES
Processo: 0007942-96.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007942-96.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: SIRLENE DE ALMEIDA GUEDES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NOS EMBARGOS. MATÉRIA ANALISADA. RECURSO DESPROVIDO/PREJUDICADO.

1. Tendo a prescrição sido reconhecida nos embargos à execução, cujo recurso já foi analisado pelo Tribunal, mantendo-se a tese prescritiva, resta prejudicado o recuso interpostos na execução;

2. Recurso prejudicado.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0007942-96.2020.8.08.0030

Apelante: DACASA Financeira S.A.

Apelado: Sirlene de Almeida Guedes

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença (Id 8495346) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Linhares/ES que extinguiu a execução de título extrajudicial promovida pela DACASA Financeira S.A. em razão do acolhimento dos embargos à execução opostos por Sirlene de Almeida Guedes reconhecendo a prescrição.

Em suas razões recursais (Id 8495348), a instituição financeira sustenta que (a) a Lei 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais de 12/06/2020 até 30/10/2020; (b) o vencimento da última parcela ocorreu em 10/05/2015, deve ser computado o prazo de suspensão durante o período de calamidade pública.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte adversa.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 12 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A instituição recorrente se insurge contra a sentença que extinguiu sua execução, com resolução de mérito, em razão do acolhimento dos embargos à execução opostos pela apelada, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva.

A despeito das alegações da apelante, a Primeira Câmara, ao analisar a apelação interposta contra a sentença proferida nos embargos à execução, manteve o reconhecimento da prescrição, consignando-se no voto:

“A pretensão monitória da apelante está firmada no contrato de mútuo bancário (Id 6602300, pág. 6), no valor de R$ 2.772,00 (dois mil, setecentos e setenta e dois reais), com pagamento pactuado em 18 parcelas de R$ 414,34 (quatrocentos e quatorze reais e trinta e quatro centavos), com a primeira prestação em 10/12/2013 e a última, em 10/05/2015.

No que tange à prescrição, o STJ se firmou no sentido de que
“[...] a cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC/2002 [...]” (AgInt no AREsp n. 2.107.815/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)
, bem como que,
“[...] Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor total financiado), desdobrada em prestações para facilitar o adimplemento por parte do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também será único, correspondendo à data de vencimento da última parcela do financiamento.[...]” (AgInt no REsp n. 1.837.718/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 30/8/2022.)

No mesmo sentido, assim tem se manifestado este sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO E TERMO DE ADESÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL DO CÓDIGO CIVIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTE. 1)
Na execução do contrato de empréstimo pessoal, o prazo prescricional a ser observado é aquele previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, isto é, de 05 (cinco) anos, a ser contado a partir da data do vencimento da última parcela, tratando-se de prestação de cunho sucessivo. Não se tratando de cédula de crédito bancária - CCB, o título executado não se sujeita ao prazo trienal da Lei de Genebra, mas ao quinquenal do CC/02.
2) A abusividade dos juros praticados, a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos Recursos Repetitivos, no que diz respeito aos juros remuneratórios: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25); c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC - Tema 26); e d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27). 3) O fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade, devendo a sentença ser reformada.4) Na hipótese, determinados fatores justificam as taxas cobradas em certa discrepância às demais Financeiras, para a mesma modalidade de empréstimo e época, tratando-se de valor de crédito de aproximadamente R$ 6.200,00 transferido ao cliente de forma imediata em espécie/dinheiro, sem absolutamente nenhuma garantia; prazo razoável para amortização da dívida de quase dois anos e considerando ainda a humilde fonte de renda e patrimônio do apelado, o que significa risco médio a alto. 5) Ademais, competia ao embargante demonstrar o excesso de execução da prática de juros e a sua desvantagem exagerada na composição da prestação do financiamento, mas não logrou êxito nesse sentido. 6)
Recurso provido para que os Embargos à execução sejam julgados improcedentes com inversão dos ônus da sucumbência.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 5004816-64.2021.8.08.0014, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2022)

APELA
ÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO FENERATÍCIO. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. INTELIGÊNCIA DO ART.206, §5º, INCISO I DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE DA LEI 14.010/2020. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em ocorrendo a decomposição do mútuo feneratício em parcelas mensais e sucessivas, no caso de inadimplemento do mutuário, o termo inicial do lustro prescricional previsto no art.206, §5º, Inciso I é a data do vencimento da última prestação. Precedentes do STJ. 2. A Lei Federal nº 14.010/20, que implantou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório (RJET) para tratar das relações jurídicas decorrentes da pandemia do COVID-19, dispôs, nos termos do art. 3º c/c art.21, que a suspensão ou impedimento de contagem dos prazos prescricionais obedeceria o interregno de 12/6/2020 a 30/10/2020. 3. Considerando o vencimento da última parcela do contrato de mútuo em 15/04/2015, a contagem do lustro correspondente (206, § 5º, I do Código Civil) findou-se em 15/04/2020, portanto, antes do prazo de início da suspensão atribuído pela Lei Federal nº 14.010/20, motivo pelo qual prescrita a pretensão quando do seu ajuizamento, em 30/10/2020. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 5004816-64.2021.8.08.0014, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Relatora Convocada: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2022, Data de Publicação: 17/02/2022)

Além disso, anoto que também restou assentado perante o e. STJ o entendimento de que ‘
[...] no contrato de mútuo, o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela. [...]’ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.146.165/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Por sua vez, não comporta ao caso interpretação extensiva à Lei 4.010/2020, tendo em vista que norma considerou o Decreto Legislativo n. 06, porém, limitou expressamente a suspensão das prescrições a partir da data de sua publicação (12/06/2020) até 30/10/2020.

Assim, como bem salientou o magistrado de origem, o crédito pretendido pela recorrente estava prescrito desde 10/05/2020, anterior à legislação invocada.

Nesse contexto,
conheço do recurso e a ele nego provimento”.

Como se observa, as teses foram devidamente analisadas e rejeitas no recurso anterior, mantendo-se, então, a prescrição já reconhecida.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 30.09.2024 a 04.10.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.